Tribunal: TJSP
Processo: 2068026-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Consignação em Pagamento – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte impugnação dos Agravantes (Executados) e rejeitou a do Agravado (Exequente) – Insurgência dos Executados – Honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença – Súmula 410 STJ – Ônus da sucumbência na fase de liquidação que cabe ao Exequente, visto a enorme diferença do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Consignação em Pagamento – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu em parte impugnação dos Agravantes (Executados) e rejeitou a do Agravado (Exequente) – Insurgência dos Executados – Honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença – Súmula 410 STJ – Ônus da sucumbência na fase de liquidação que cabe ao Exequente, visto a enorme diferença do valor indicado como pendente de pagamento e o realmente apurado por meio de cálculo da Contadoria – Artigo 85, §§ 1o cc 8o CPC/15 que se aplica ao caso – Fixação por equidade dos honorários, ante o valor alto da diferença apurada como excesso de execução – Custas finais devidas no momento da satisfação da obrigação – Artigo 4o, III, da Lei no 11.608/03 – Incumbência do credor de recolhimento da referida taxa perante o Estado, porque o sujeito passivo da obrigação tributária – Princípio da causalidade que deve ser observado, entretanto, cabendo o credor ser reembolsado com relação a esse valor pela parte vencida – Precedentes deste E. Tribunal – Custas finais que devem ser calculadas, todavia, sobre o valor ou valores pagos já quando iniciado o cumprimento de sentença, para tanto não sendo computados os valores pagos espontaneamente pelo devedor, antes do início da execução – Pedido de expedição de carta de adjudicação que não pode ser conhecido, porque a decisão agravada não tratou de referida questão – Recurso provido em parte, nos termos desta decisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068026-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GUSTAVO GRANADEIRO GUIMARAES e FERNANDA SALGADO SCHIAVO,
é agravado MARIO FARINA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068026-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43695
2/7
Voto no 20/43695
Agravo de Instrumento no 2068026-21.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Gustavo Granadeiro Guimaraes e outro
Agravado: Mario Farina Filho
Agravo de Instrumento – Ação de Consignação em
Pagamento – Cumprimento de sentença – Decisão que
acolheu em parte impugnação dos Agravantes (Executados)
e rejeitou a do Agravado (Exequente) – Insurgência dos
Executados – Honorários advocatícios devidos na fase de
cumprimento de sentença – Súmula 410 STJ – Ônus da
sucumbência na fase de liquidação que cabe ao Exequente,
visto a enorme diferença do valor indicado como pendente
de pagamento e o realmente apurado por meio de cálculo da
Contadoria – Artigo 85, §§ 1o cc 8o CPC/15 que se aplica ao
caso – Fixação por equidade dos honorários, ante o valor
alto da diferença apurada como excesso de execução –
Custas finais devidas no momento da satisfação da
obrigação – Artigo 4o, III, da Lei no 11.608/03 –
Incumbência do credor de recolhimento da referida taxa
perante o Estado, porque o sujeito passivo da obrigação
tributária – Princípio da causalidade que deve ser observado,
entretanto, cabendo o credor ser reembolsado com relação a
esse valor pela parte vencida – Precedentes deste E.
Tribunal – Custas finais que devem ser calculadas, todavia,
sobre o valor ou valores pagos já quando iniciado o
cumprimento de sentença, para tanto não sendo computados
os valores pagos espontaneamente pelo devedor, antes do
início da execução – Pedido de expedição de carta de
adjudicação que não pode ser conhecido, porque a decisão
agravada não tratou de referida questão – Recurso provido
em parte, nos termos desta decisão.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de
sentença de Ação de Consignação em Pagamento.
Os Agravantes argumentam pela reforma da decisão, para
que o Agravado seja condenado ao pagamento de honorários
advocatícios sobre o valor apurado como excesso de execução, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068026-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43695
3/7
constatado que o valor remanescente pendente corresponde a nem 1% do
valor requerido pelo Agravado. Ademais, argumentam que as custas
finais devem incidir apenas sobre o valor pendente verificado no
cumprimento de sentença. Pedem ainda seja determinada expedição de
carta de adjudicação, para fins de transmissão da propriedade do imóvel,
tendo em vista ter havido a quitação integral do compromisso.
Em cognição inicial, determinei o processamento do agravo,
sem concessão do efeito suspensivo, porque ausente pedido nesse
sentido.
Contraminuta apresentada (fls. 657/659).
Informações apresentadas a fls. 677/678.
É o Relatório.
Trata-se de ação de consignação em pagamento, em fase de
liquidação de sentença, sendo que na fase de conhecimento do processo,
foi autorizado o depósito em juízo do valor que os Autores ora
Agravantes entenderam como devido ao Réu (R$ 137.667,30).
A ação foi julgada improcedente e a sentença mantida
integralmente por esta E. Corte Superior, após o que sobreveio novo
depósito por parte dos Autores, para fins de quitação da dívida, no valor
de R$143.966,23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068026-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43695
4/7
Houve nova controvérsia quanto ao saldo devedor pendente,
diante do que os autos foram remetidos à Contadoria, para fins de apurá-
lo.
Na sequência, foi proferida a decisão (ora agravada) que
acolheu parcialmente a impugnação à execução dos Autores e rejeitou a
impugnação do Réu, fixando o débito remanescente em R$ 25.747,49
(em fevereiro/2020).
Os
Agravantes
levantam-se
pontualmente
contra
a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios referentes à fase
de cumprimento de sentença; contra a base de cálculo para recolhimento
das custas finais, além de requerer expedição de carta de adjudicação em
seu favor, visto que o débito já está quitado.
Acerca dos honorários advocatícios na execução, o E. STJ
firmou a seguinte tese (Tema 410) em sede de Recurso Repetitivo: “O
acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento
dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC,
do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial
da execução”.
Consigno que o artigo 20, § 4o do CPC/1973 foi
recepcionado pelo novo CPC/2015 (artigo 85, § 8o), podendo tal
orientação ser perfeitamente aplicada ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068026-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43695
5/7
O acolhimento da impugnação, ainda que parcial, evitou
que os devedores (Agravantes-Executados) tivessem um prejuízo
indevido, com evidente violação da coisa julgada e enriquecimento
ilícito do Agravado-Exequente.
Considerando que em razão da impugnação ofertada pelos
Agravantes, tendo havido ainda a necessidade de remessa dos autos à
Contadoria, em que se apurou que, em verdade, em vez de um saldo
remanescente de mais de R$160.000,00, estava pendente apenas valor
equivalente a nem 1% do valor indicado pelo Agravado, entendo que o
ônus da sucumbência deve ser carreado ao Exequente (Agravado), vez
que decaiu de quase totalidade de seu pleito.
Dessa forma, devidos os honorários advocatícios em favor
dos Agravantes, e recaindo tal cálculo sobre a diferença entre o valor
indicado pelo Agravado e o verdadeiramente apurado pelo cálculo da
Contadoria, nos termos do artigo 85, §§ 1o cc 8o, CPC15, entendo que
devem ser arbitrados em R$2.500,00, o que entendo ser razoável e
adequado ao caso.
Convindo observar que referido §8o prevê que Nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos
do § 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068026-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43695
6/7
Da mesma forma, por analogia, em sendo exorbitante o
valor dos honorários calculados a partir da diferença mencionada acima,
também devem ser arbitrados por equidade.
No que diz respeito às custas finais, conforme artigo 4o, III,
da Lei no 11.608/03, o valor da taxa judiciária pela satisfação da
execução deve ser recolhido no momento em que ela ocorre, e segundo
o CTN, é devida pelo sujeito passivo da obrigação tributária, no caso, a
parte credora, a quem foi prestado o serviço correspondente ao
prosseguimento da fase de execução.
Em que pese isso, em razão do princípio da causalidade,
referida taxa deve ser reembolsada pela parte devedora, visto que os
Executados (Agravantes) quem deram causa à existência do
cumprimento de sentença, diante do saldo, ainda que aquém do valor
pretendido pelo Agravado (como já analisado anteriormente).
Assim, o Exequente pode computar no valor do débito, o
valor referente às custas finais, porém este valor não poderá ser
levantado pelo credor, visto que devido ao Estado. Como salientado
acima, é do Exequente (Agravado) a obrigação de pagar as custas as
finais, porém os Executados (Agravantes) devem ressarcir-lhe a quantia,
em razão do princípio da causalidade.
Referido cálculo, todavia, deve ser feito tomando por base o
valor ou valores pagos após o início do cumprimento de sentença, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068026-21.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43695
7/7
sendo computados aqui os valores depositados em juízo pelos
Agravantes voluntariamente, o que, em se tratando de autos físicos,
deverá ser verificado pelo d. juízo a quo, para fins de cumprimento,
quando da baixa dos autos.
Por fim, o pedido de expedição de carta de adjudicação em
favor dos Agravantes, o que sequer foi objeto da decisão agravada e por
isso já nem poderia ser conhecido, deverá ser examinado oportunamente,
após a satisfação, de fato (e se o caso), da execução que, do que se
depreende do acima exposto, ainda está para ser concluída.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso, nos termos desta decisão.
Luiz Antonio Costa
Relator